Tribunal: TJDFT
Processo: 0024764-88.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DESPACHO Considerando os termos da certidão de ID 12548104, dê-se vista ao ente devedor para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o prazo em dobro, proceder à regularização do depósito do valor referente à requisição de precatório de ID 7898320, p. 1. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto